Tribunal: STF
Processo: ARE 1596401
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por candidata em ação anulatória de ato administrativo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões de concurso público e de reconhecimento de ilegalidade da nota de corte diferenciada por gênero para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em: (a) saber se o indeferimento da produção de prova técnica configura cerceamento de defesa; (b) verificar se as questões impugnadas em concurso público apresentam vício de legalidade que justifique a interferência do Poder Judiciário; (c) analisar se a fixação de notas de corte distintas para candidatos do sexo masculino e feminino na etapa da prova objetiva caracteriza discriminação de gênero; e (d) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa, pois a demanda é eminentemente de direito e sua solução prescinde de conhecimentos técnicos especializados. O magistrado possui a prerrogativa de indeferir diligências probatórias impertinentes. 
4. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de formulação e correção de provas de concurso público. A intervenção judicial é restrita aos casos de flagrante ilegalidade da questão objetiva ou de inobservância às regras previstas no edital. No caso, as questões impugnadas pela recorrente não demonstraram ilegalidade grosseira ou vício. 
5. A distinção de notas mínimas em etapa objetiva de concurso público entre candidatos do sexo masculino e feminino, sem embasamento técnico ou científico, revela-se arbitrária. Tal critério é incompatível com a finalidade de avaliação intelectual e viola os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos e da vedação à discriminação por motivo de sexo. 
6. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Ambas as partes obtiveram êxito parcial, justificando a repartição equitativa das despesas processuais e honorários advocatícios. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
Tese de julgamento: '1. O indeferimento da produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a demanda é eminentemente de direito e a solução prescinde de conhecimentos técnicos especializados. 2. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos e notas a elas atribuídas em concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade da questão ou de inobservância às regras do edital. 3. A fixação de notas de corte distintas para candidatos do sexo masculino e feminino em etapas de concurso público que avaliam conteúdo exclusivamente cognitivo, sem justificativa técnica idônea, configura discriminação de gênero e viola os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. 4. A sucumbência recíproca enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes são concomitantemente vencedoras e vencidas'.”

Alega o Estado de Goiás violação dos artigos 2º; 37, inciso II; e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como desconformidade com a tese firmada no julgamento da ADI nº 7.490/GO.
Argumenta que a Lei Estadual nº 22.457, de 12 de dezembro de 2023, "promoveu modificações na Lei nº 14.237, de 2002, que institui o Grupo Operacional de Serviços de Segurança da Agência Goiana do Sistema Prisional, bem como na Lei nº 17.090, de 2010, que trata da definição de classes e padrões de subsídios para os servidores do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, além de ter impactado na Lei nº 21.792, de 2023, que estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo do Estado". 
Destaca que a "legislação que dispõe sobre o provimento do cargo de Policial Penal no Estado de Goiás estabelece 'a destinação de até 20% (vinte por cento) das vagas para o sexo feminino e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) para o sexo masculino', sem que isso caracterize "discriminação, mas sim uma distinção legítima e necessária, fundamentada em dados objetivos e na preservação da dignidade humana, tanto dos servidores quanto dos internos". 
Obtempera que tramita neste Supremo Tribunal Federal a ADI nº 7.724/GO, na qual se debate a constitucionalidade do critério discriminatório adotado pela legislação goiana para os cargos de policial penal, que, segundo sustenta, também deve ser analisada considerando "que a população carcerária do Estado de Goiás remete a um total de 22.902 pessoas, sendo que apenas 1.191 são do sexo feminino, representando apenas 5,2% desse total". 
Pondera que, "no tocante à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a Suprema Corte tem trilhado o entendimento de que é inconstitucional qualquer discrímen de gênero. Contudo, esses precedentes são sensivelmente distintos do caso dos autos. Isso porque a fundamentação da diferenciação realizada pela Administração, naqueles casos, se baseou na vantagem física masculina, sob a premissa de que os homens em geral seriam dotados de maior capacidade física", razão pela qual defende que o entendimento firmado na ADI nº 7.790/GO não deve ser aplicado na espécie. 
Pugna, alfim, que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do apelo extremo.  
O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 21).
Interposto agravo contra essa decisão (e-doc. 27), os autos foram elevados a esta Suprema Corte para apreciação. 
Decido.
Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Goiano deu "parcial provimento [ao recurso de apelação interposto pela recorrida] para reformar a sentença, a fim de assegurar à [parte autora] o direito de prosseguir no concurso público em condições de igualdade com os candidatos do sexo masculino, no tocante à correção das provas, desde que tenha atingido a pontuação mínima exigida na prova objetiva, igual ou superior à do último candidato classificado dentro do contingente reservado ao sexo masculino, relativa às vagas destinadas à 1ª/9ª Regional Prisional – Goiânia e Aparecida de Goiânia, observando o quantitativo de vagas previsto no edital para homens e mulheres". 
Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão recorrido: 

"No que tange à alegação de discriminação de gênero no concurso público, consubstanciada na fixação de notas de corte distintas para candidatos do sexo masculino e feminino na etapa da prova objetiva, verifica-se que assiste razão à parte apelante. 
Vale registrar que referida tese recursal não se trata, aqui, de mera divergência interpretativa acerca do conteúdo do edital ou de questão de legalidade infraconstitucional, mas sim de matéria que penetra diretamente no âmbito dos direitos fundamentais, notadamente no que diz respeito aos princípios da igualdade de gênero (art. 5º, I da CF), da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I da CF) e da vedação à discriminação no âmbito do trabalho e do serviço público (art. 7º, XXX e art. 39, § 3º, da CF). 
A norma editalícia, ao prever pontuação mínima diferenciada para candidatos do sexo masculino e feminino em prova de conteúdo exclusivamente cognitivo e uniforme, incorre em tratamento discriminatório fundado em critério arbitrário, pois incompatível com a finalidade da avaliação intelectual, que deve se submeter a parâmetros objetivos, impessoais e meritocráticos, conforme exige a Carta Magna. 
Ainda, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7490/GO, em que se suspendeu a eficácia de dispositivos legais do Estado de Goiás, o art. 3º da Lei Estadual nº 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e o art. 4º-A da Lei Estadual nº 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), que limitavam o ingresso de mulheres a um percentual reduzido de vagas em concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sob o fundamento de que tais restrições, desprovidas de justificativa técnica razoável, violam frontalmente os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos.
[...]
O Supremo Tribunal reiterou que restrições de acesso a cargos públicos fundadas em sexo não se sustentam quando ausente embasamento técnico específico, sendo inaceitável presumir, de forma abstrata e generalizada, menor aptidão das mulheres, mormente quando se trata de etapas teóricas. Nesse mesmo julgamento, o Ministro Luiz Fux ressaltou: 
[…] 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481,Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492,Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. […].
Nesse contexto, a distinção de notas mínimas em etapa objetiva, onde não se avalia força física ou atributos biológicos, mas sim domínio de conteúdo técnico, configura afronta direta à igualdade substancial de oportunidades e representa obstáculo inconstitucional à participação plena de mulheres em condições de paridade. 
Outrossim, observa-se que o Edital n.º 02/2024, ora sob análise, estabelece diferenciação no ponto de corte entre candidatos do sexo masculino e feminino, em razão da divisão prévia das vagas por gênero. Tal critério consubstancia verdadeira limitação discriminatória de acesso ao cargo público, fundada exclusivamente no sexo dos candidatos, sem respaldo em fundamento legal, técnico ou sociológico idôneo que possa legitimar a adoção dessa medida restritiva. 
Aliás, merece destaque o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7724, em 1º de outubro de 2024, por meio da qual se impugna a validade do art. 5º da Lei Estadual n.º 22.457/2023, do Estado de Goiás. Referido dispositivo alterou a redação da Lei Estadual n.º 14.237/2002 para instituir a reserva de até 20% das vagas para candidatas do sexo feminino e, por conseguinte, a destinação de, no mínimo, 80% aos candidatos do sexo masculino nos certames destinados ao provimento do cargo de Policial Penal. Ainda que não tenha havido, até o momento, apreciação do pleito liminar, mostra-se evidente a presença de controvérsia jurídica qualificada quanto à conformidade constitucional da norma impugnada, sobretudo diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes que delimitam os contornos da admissibilidade de ações afirmativas em concursos públicos.
Portanto, com fundamento em interpretação extensiva da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a temática, impõe-se o reconhecimento do direito da parte demandante/apelante de prosseguir nas etapas do certame, desde que atendidos os demais critérios objetivos previstos no edital, especialmente a obtenção de pontuação igual ou superior à do último candidato classificado dentro do contingente reservado ao sexo masculino. A providência visa garantir tratamento isonômico na correção das provas e obstar discriminação fundada exclusivamente em critério de gênero. 
Ressalto que não se está aqui discutindo a quantidade de vagas para homens e mulheres." (e-doc. 17) (grifos acrescidos)

Nessas circunstâncias, depreende-se que o TJGO não infirmou o número de vagas previsto no edital para os candidatos do sexo masculino e feminino, porquanto remanesceu adstrito à determinação de correção da prova discursiva da candidata recorrida, caso tenha obtido a menor nota correspondente ao candidato de sexo masculino aprovado na mesma etapa, devendo a Administração  "observa[r] quantitativo de vagas previsto no edital para homens e mulheres" (e-doc. 17, p. )
A jurisprudência da Suprema Corte brasileira, há muito, encontra-se sedimentada no sentido que “[n]ão se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido” (RE  nº 1.395.028, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/25).
No caso, as razões do apelo extremo convergem para o debate sobre a "constitucionalidade da destinação de um quantitativo específico às candidatas do sexo feminino" (e-doc. 19, p. 3), que sequer foi infirmada pelo acórdão recorrido, tendo a Corte de origem se limitado a assentar a impossibilidade de manutenção da cláusula de barreira para a correção de provas das candidatas estribado em precedentes desta Corte. 
Desse modo, incide no ponto a orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que dispõe o seguinte, in verbis:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

Nesse sentido vão os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 642.414/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/4/12). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEST/SENAT. EMPRESA DO SETOR DE TRANSPORTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SENAT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 481.772/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 10/3/12). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. Custas ex lege. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente